Tribunal: TJMT
Processo: 1013559-63.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013559-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VISUAL MOTOS E VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 03.533.302/0001-13 (AGRAVADO), EDMILSON CAPELARI MAZZARO - CPF: 615.277.349-00 (AGRAVADO), VALMIR BECCHI - CPF: 939.255.491-53 (AGRAVADO), ADELMA LUCIA FRANCO MAZZARO - CPF: 890.582.249-53 (AGRAVADO), ZELMINA IZABEL GIACOMINI CAPPELLARI - CPF: 411.233.791-49 (AGRAVADO), LOURDES CAPPELLARI - CPF: 936.782.079-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - NOME CONSTANTE NA CDA - EXCLUSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA PARTE APONTADA COMO COOBRIGADA - RECURSO PROVIDO.

Em razão da presunção de veracidade que emana da certidão da dívida ativa, o ônus de provar a inexistência de qualquer das situações previstas no art. 135 do CTN seria do sócio coobrigado e não da parte exequente, fato que demanda dilação probatória, sendo indevida a determinação de sua exclusão, de ofício, pelo Magistrado de Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1013559-63.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VISUAL MOTOS E VEÍCULOS LTDA – ME

EDMILSON CAPELARI MAZZARO

VALMIR BECCHI

ADELMA LUCIA FRANCO MAZZARO

ZELMINA IZABEL GIACOMINI CAPPELLARI

LOURDES CAPPELLARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal nº 7980-70.2015.8.11.0040 (Código nº 135054), movida contra
Visual Motos e Veículos Ltda. – ME, Edmilson Capelari Mazzaro, Valmir Becchi, Adelma Lucia Franco Mazzaro, Zelmina Ezabel Giacomini Cappellari e Lourdes Cappelari,
julgou extinta a ação com relação aos corresponsáveis, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por não estar configurados os requisitos previstos no artigo 135, III, do CTN e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Aduz o Agravante que, a decisão merece ser reformada, uma vez que o STJ tem jurisprudência pacifica de que, constando o nome dos sócios na CDA, a eles cabe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstancias previstas no artigo 135 do CTN.

Sustenta que, não cabe ao Juiz, nesse momento processual, perquirir sobre a responsabilidade de sócio cujo nome consta na CDA, em razão da presunção de certeza e liquidez que goza o título executivo.

Desse modo, requer o
conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento
para que seja
reformada a decisão interlocutória
a fim de
reconhecer a legitimidade
dos corresponsáveis EDMILSON CAPELARI MAZZARO E VALMIR BECCHI, para figurarem no polo passivo da execução fiscal, determinando o regular processamento do feito executivo contra todas as partes que constam na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Não houve pedido de liminar.

Não foi apresentada contrarrazões (Id. 28751463).

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula nº 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal nº 7980-70.2015.8.11.0040 (Código nº 135054), movida contra
Visual Motos e Veículos Ltda. – ME, Edmilson Capelari Mazzaro, Valmir Becchi, Adelma Lucia Franco Mazzaro, Zelmina Ezabel Giacomini Cappellari e Lourdes Cappelari,
julgou extinta a ação com relação aos corresponsáveis, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por não estar configurados os requisitos previstos no artigo 135, III, do CTN e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da Agravante pessoa jurídica e dos sócios, a Ação de Execução Fiscal retro mencionada,
em 4-9-2015
objetivando o recebimento do valor de R$ 14.812,50 (quatorze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 20159175, em razão de irregularidade de escrituração de Livros Fiscais.

O Magistrado de Primeiro Grau acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Zelmina Izabel Giacomini e Adelma Lucia Franco para exclui-las do polo passivo da demanda; fato este que já havia sido reconhecido pelo Agravante com a substituição da CDA quando da apresentação de impugnação; contudo, com relação aos demais corresponsáveis, o Juízo
a quo
, de ofício, reconheceu a ilegitimidade dos sócios, por entender que não houve requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, bem como não estar configurado os requisitos previstos no artigo 135, III, do CTN.

Inicialmente, ressalte-se que, não se pode negligenciar que apenas em determinadas hipóteses é cabível a responsabilização dos sócios por dívidas tributárias, com fulcro no art. 135 do Código Tributário Nacional,
in litteris
:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Acerca da temática, impende esclarecer que, na situação específica das execuções fiscais, o título executivo é dotado de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, não sendo necessário que a parte exequente (Fazenda Pública) prove a existência das situações previstas no art. 135 do mesmo códice legal, recaindo à parte executada tal ônus,
quando seu nome conste como corresponsável na CDA.

Inclusive, vale ressaltar que, esse foi o entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.104.900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do CPC/73:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1
. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". (...). 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento
. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/208 - Presidência/STJ.

(STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - Recurso Especial nº 1.104.900/ES - Relatora: Ministra DENISE ARRUDA. Julgado: 25/3/2009). [Destaquei]

Desse modo, em razão da presunção de veracidade que emana da certidão da dívida ativa, o ônus de provar a inexistência de qualquer das situações previstas no art. 135 do CTN seria do sócio coobrigado e não da parte exequente, fato que demanda dilação probatória, sendo indevida a determinação de sua exclusão, de ofício, pelo Magistrado de Primeiro Grau.

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. NOME CONSTANTE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 3.
Além disso, mesmo que superado o óbice anteriormente apontado, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, conforme o teor do REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, "não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução". 4. Recurso Especial do qual não se conhece.

(STJ - REsp: 1659710 PE 2017/0049281-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/5/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/6/2017). [Destaquei]

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS COOBRIGADOS - NOME CONSTANTE NA CDA - EXCLUSÃO

DE OFÍCIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA PARTE APONTADA COMO COOBRIGADA - RECURSO PROVIDO. - É possível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios apontados como coobrigados constantes da CDA, recaindo sobre eles o ônus da prova quanto à inexistência de quaisquer das situações previstas no art. 135 do CTN.
- Se o sócio apontado como coobrigado ainda não foi citado para compor o polo passivo da execução fiscal, é indevida a determinação de ofício de sua exclusão da lide
.

(TJ-MG - AI: 10079130351905001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 8/8/2017, Câmaras Cíveis/7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/8/2017). [Destaquei]

Ademais, o STJ decidiu, recentemente, que não é cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução fiscal, tendo em vista a incompatibilidade dos procedimentos.

Veja-se ementa do julgado:

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...)

IV - A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015
. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).

(...) VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

(REsp 1786311/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019). [Destaquei]

Portando, constando da CDA os nomes dos corresponsáveis pelos créditos tributários, não me parece possível ao juiz intervir nessa situação, excluindo-os ou simplesmente deixando de inclui-los naquele título, mesmo porque a inscrição em dívida ativa é atribuição de cunho administrativo, de competência exclusiva da administração.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e determino o regular prosseguimento da execução fiscal também em relação aos sócios corresponsáveis, conforme requerido nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020